Tribunal: TJMT
Processo: 1008459-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Mandado de Segurança no 1008459-93.2020.8.11.0000
Impetrante: VIVIANE SANTOS MIRANDA
Impetrado: SECRETÁRIA ADJUNTA DE POLÍTICAS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO e SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por VIVIANE SANTOS MIRANDA contra ato acoimado como ilegal perpetrado pela SECRETÁRIA ADJUNTA DE POLÍTICAS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO e SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO, por estar na iminência de sofrer sansões, uma vez que a SEDUC recusou a aceitar os atestados de saúde apresentados pela Impetrante para abono de suas faltas, por entender que foram apresentados extemporaneamente.
A Impetrante sustenta que teve que extrair cirurgicamente 04 (quatro) dentes do siso, nas respectivas datas 04/11/2019, 11/09/2019 e 18/11/2019, cada atestado registrava que a servidora deveria ficar afastada por quatro dias.
Afirma que apresentou os atestados na secretaria da escola em que trabalha atempadamente, a demora foi gerada no envio dos documentos para SEDUC e no agendamento da perícia médica para o dia 12/02/2019.
Explica que sequer conseguiu realizar a perícia, diante da recusa das autoridades coatoras em aceitar os atestados, sob a fundamentação de que foram apresentados 30 (trinta) dias após a consulta.
Argumenta que apresentou na Secretaria de Educação, no dia 13 de fevereiro de 2020, o recurso administrativo - Protocolo no 64520, mas o requerimento fora indeferido sem qualquer fundamentação, sendo apenas encaminhado um e-mail para a direção escolar, simplesmente orientando a aplicar o artigo 10 da Portaria 331/2017.
Assevera que se encontram presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando às autoridades indigitadas como coatoras que receba os atestados, para que não venham sofrer qualquer penalização administrativa.
É o relatório.
Decido.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de liminar não comporta acolhimento.
Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando à suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
No caso concreto, inexistem elementos que, em princípio, autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado.
É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo à Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo prima facie, situação jurídica que não se vislumbra na espécie.
A Portaria n. 331/2017/GS/SEDUC/MT, que dispõe sobre a concessão de licenças saúde no âmbito da Secretária de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso, consigna que:
Art.2o O servidor efetivo da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso que se ausentar para tratamento de saúde por período igual ou superior a 04 (quatros) dias consecutivos, deverá apresentar o atestado médico ao seu superior hierárquico, mediante protocolo simples, no prazo de 48 horas da sua concessão, requerendo a expedição da Guia de Encaminhamento para Avaliação Médica Pericial a fim de que seja submetido à perícia médica oficial do Estado.
[...]
Art. 3o Os processos de licença saúde dos servidores efetivos deverão seguir o seguinte fluxo e prazos: § 1o Nos processos de servidores efetivos ONDE HÁ PERÍCIA MÉDICA:
FLUXO
PRAZO
Afastamento por até 03 (três) dias - o servidor deverá entregar atestado médico original ao seu superior hierárquico, mediante protocolo simples
Até 48 horas após o termino da licença
Afastamento por período acima de 03 (três) dias - o servidor deverá entregar cópia do atestado médico ao seu superior hierárquico
Até 48 horas da data da concessão do atestado médico, mediante protocolo simples
O superior hierárquico ou servidor responsável, deverá verificar via sistema ou junto aos setores competentes, se há impedimentos para a concessão da licença (férias, licença- prêmio, etc)
Até 24 horas da data do recebimento do atestado médico
Não havendo impedimentos, o superior hierárquico ou servidor responsável, deverá emitir a guia de encaminhamento para realização da perícia médica.
Até 24 horas da data do protocolo de recebimento do atestado médico
A unidade onde o servidor está lotado deverá registrar os dados do atestado no sistema GPE
Até 24 horas da data do recebimento do atestado médico
Servidor deverá agendar a perícia através do telefone 0800 647 3633
Agendamento conforme data disponível na perícia oficial do Poder Executivo
[...]
Art. 10. Em caso de não cumprimento das exigências e prazos fixados nos artigos e parágrafos desta portaria, o servidor estará sujeito ao desconto dos dias não trabalhados, bem como encaminhamento das informações e documentos para o setor competente, que efetuará a análise e abertura de processo administrativo, com aplicação das penalidades cabíveis.
§ 1o O superior hierárquico do servidor também estará sujeito a responder processo administrativo ao não observar os prazos a ele atribuídos nesta portaria.
§ 2o O não cumprimento dos prazos estabelecidos nesta portaria, para que não enseje indício de irregularidade passível de penalidade, deverá ser acompanhado de justificativa plausível e a ser submetida à análise, com a respectiva comprovação.
Depreende-se da norma supra, que compete ao servidor apresentar atestado médico ao seu superior hierárquico, mediante protocolo simples, no prazo de 48 horas da sua emissão.
No caso, não há nos autos o protocolo simples, apenas os Termos de Encaminhamento à Perícia (ID 39656998 - Págs. 1-2 e ID 39674452), assinado pelo diretor da escola, que consigna apenas as datas das consultas, não constando os dias que os atestados foram encaminhados ao superior hierárquico.
Desse modo, inexistem elementos nos autos que demonstrem, indene de dúvidas, que a servidora observou a regra dos arts. 2° e 10 da Portaria n. 331/2017, quando do encaminhamento do atestado ao diretor da escola, mostrando-se prudente o aguardo do contraditório.
Logo, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize reconhecer, de plano, ofensa à direito líquido e certo.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar postulado no writ.
Notifiquem-se os Impetrados, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entenderem necessárias.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator